Tribunal: CARF
Processo: 13794.720082/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720082/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.029 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA SERRA DO MAR LTDA. - ME - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. ADESÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
IMPEDIMENTO.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa, implica na impossibilidade
de adesão ao regime do SIMPLES NACIONAL. Embargos à execução
ofertados sem observância do regramento do artigo 919, § 1o, da Lei no
13.105/2015 - CPC, não operam os mesmos efeitos suspensivos de que trata o
artigo 151, IV e V, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os efeitos do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (TIOSN) emitido pela DRF/Niterói/RJ, que não autorizou a adesão da recorrente ao
regime do SIMPLES NACIONAL, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart que davam
provimento.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720082/2017-11
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FOR, sessão de 26 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/NITERÓI/RJ, expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TIOSN) no 00.08.42.34.10, de 13/02/2017 (fls. 16), mediante o qual a recorrente teve seu pedido
de acesso ao regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) negado em razão de ter
incorrido “na(s) seguinte(s) situação(ões) que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 28.070.704/0001-50 – Débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa - Fundamentação Legal: Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V”.
O TIOSN, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2), alegando,
conforme resumido pela decisão de 1o Piso:
“Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl.
16, com data de registro em 13/02/2017, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de
débitos não previdenciários perante a PGFN, cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas, situação que representou infringência ao inc. V do art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 16/02/2017 a interessada apresentou a
petição em que afirmou que tais débitos se referem a processos que já foram
contestados na RFB e estão sendo objeto de ação judicial por meio dos processos de
nos 0012487-73.2014.8.19.0012 e 0002818-25.2016.8.19.0012, em vista do que
postulou a insubsistência do ato administrativo contestado.
Como elementos de prova do que foi alegado, apresentou cópias de extratos dos
acima referidos processos e de uma petição inicial, fls. 04/15”.
Submetida à apreciação da 3a Turma da DRJ/FOR, foi prolatada decisão (fls.
35/38) negando provimento ao pedido e ratificando o TIOSN emitido pela DRF/NITERÓI/RJ no
sentido de indeferir a opção da recorrente para entrada no regime do SIMPLES NACIONAL
(LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques no original):
“A solução do litígio é encontrada no art. 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, verbis:
(...)
A leitura do dispositivo legal apresentado permite que entendamos que a opção
poderá ser realizada até o último dia útil de mês de janeiro, produzindo efeitos
a partir de 1o de janeiro do próprio ano da opção e que, enquanto não vencido
o prazo para a opção (o último dia útil de janeiro), “o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo” de forma que, no que se refere ao ano-calendário 2017, a data
limite para o saneamento das pendências correspondeu ao dia 31/01/2017, uma
segunda-feira.
No caso em tela, o não acolhimento da pretensão da interessada decorreu da
existência de débito assim detalhado no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional:
(...)
Segundo afiançado pela pessoa jurídica defendente, mencionados débitos estão
sendo contestados judicialmente, tendo apresentados os extratos dos
respectivos processos, a seguir parcialmente transcritos:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

Vê-se, pois, que as ações judiciais suscitadas pela interessada dizem respeito a
embargos às execuções fiscais.
E como é sabido, as medidas judiciais com aptidão para suspender a
exigibilidade do crédito tributário são a concessão de medida judicial em
mandado de segurança e a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada em outras espécies de ação judicial (art. 151, inc. IV e V, CTN).
Nesse passo, tendo-se por devidamente demonstrado que a pessoa jurídica não
regularizou as pendências até a presente data, não há como se autorizar o seu
ingresso no Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017.
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSAS. ALEGAÇÃO DE PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL. INEFICÁCIA.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção
caso não as regularize até o término do prazo determinado para que
manifeste a sua intenção de ingresso no regime simplificado. Constatado
que a medida judicial apresentada pelo contribuinte não apresenta
aptidão para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (incisos
IV e V do art. 151, CTN), não há como se determinar o seu ingresso no
regime simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
41/44) e documentos encartados (fls. 45/100), no qual rebateu a decisão da DRF/NITERÓI/RJ e
da DRJ/FOR e, no mérito, reafirmou que os débitos (de ITR) que impedem sua adesão ao regime
do SIMPLES NACIONAL estariam com sua exigibilidade suspensa, por força de embargos à
execução ofertados nas ações judiciais respectivas e oferecimento de bens em garantia, aceitos
pela Fazenda Pública.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
07/11/2017 – fls. 101, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 14/11/2017 – fls. 41), a
recorrente está corretamente representada por um de seus sócios e administrador, nos termos de
seu contrato social, e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que
o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Niterói/RJ emitiu
o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TIOSN) no 00.08.42.34.10, de
13/02/2017 (fls. 16), mediante o qual a recorrente teve seu pedido de acesso ao regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) negado em razão de ter incorrido “na(s) seguinte(s)
situação(ões) que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional: Estabelecimento CNPJ:
28.070.704/0001-50 – Débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa - Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V”.
Para suportar o ato administrativo indeferimento, o TIOSN trouxe o rol de
débitos “em aberto”:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

De sua parte a recorrente alegou estar sofrendo execução fiscal em relação a
tais débitos (ITR - inscrições em DAU acima referidas), tendo ofertado embargos à execução na
forma da LEF (Lei de Execução Fiscal no 6.830, de 1980), de modo que a exigibilidade de
referidos tributos estaria suspensa e a sua adesão ao regime simplificado deveria ser deferida.
Para dar suporte à sua alegação, encartou documentos (fls. 45/100).
A decisão recorrida entendeu de forma diversa, assentando que a medida
judicial apresentada e relativa aos embargos ofertados não seria apta a suspender a exigibilidade
do crédito tributário (incisos IV e V do art. 151, CTN).
Postos os fatos e argumentos, ao voto.
DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEF) E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
De plano, impendem alguns comentários sobre a execução fiscal, a suspensão
da exigibilidade, a legislação tributária e a LEF.
A Lei no 6.830/1980 (LEF), expressamente dispõe sobre os “embargos à
execução” em seu artigo 16, verbis:
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da fiança bancária;
III – da intimação da penhora.
§ 1o – Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2o – No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda
matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os
documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até
o dobro desse limite.
§ 3o – Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos.
Note-se que referido mandamento legal nada estabelece quanto aos efeitos
decorrentes do recebimento dos embargos à execução fiscal, mais especificamente, se tal
medida implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Com isso, durante largo espaço temporal, doutrina e jurisprudência
convergiram no entendimento de que, in casu, caberia aplicar subsidiariamente à LEF, nos casos
em que houvesse omissão processual, os parâmetros do CPC/1973, artigo 7391, como se vê na
lição de Leandro Paulsen:
“Os Embargos suspendem a execução. Dispõe os §§ 1o a 3o do art.
739 do CPC, acrescentados pela lei 8.953/94: “§1o Os embargos
serão sempre recebidos com efeito suspensivo. §2o Quando os
embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte
não embargada. §3o O oferecimento dos embargos por um dos
devedores não suspenderá a execução contra os que não
embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante” (in Direito Processual Tributário :
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina
e da Jurisprudência – Porto Alegre – Livraria do Advogado- 2003 -
p. 203 – destaque acrescido).
Esse entendimento de que a ação de embargos à execução fiscal também
acarretava a suspensão do executivo fiscal, a exemplo do que ocorria na execução civil em face
da aplicação supletiva do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais (art. 1o da Lei

1 Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
I - quando apresentados fora do prazo legal;
II - quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741;
III - nos casos previstos no art. 295.
§ 1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei no 8.953, de
13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 2o Quando os embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte não embargada.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 3o O oferecimento dos embargos por um dos devedores não suspenderá a execução contra os que
não embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
I - quando intempestivos; (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
II - quando inepta a petição (art. 295); ou (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
III - quando manifestamente protelatórios. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

6.830/80)2, durou até a edição da Lei no 11.382, de 6 de dezembro de 2006 que revogou o
artigo 739 do Código de Processo Civil de 1973 e nele introduziu o artigo 739-A.
Segundo o então novel dispositivo, os embargos opostos pelo executado não
mais possuíam o efeito suspensivo como regra, ou seja, por aplicação acessória do art. 739-A
do Código de Processo Civil à LEF (Lei no 6.830/1980), caberia ao juiz, mediante requerimento
do executado e convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, atribuir aos
embargos o efeito suspensivo, situação adotada e consolidada no CPC atualmente vigente (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, artigo 919), verbis:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa
aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser
modificada
ou
revogada
a
qualquer tempo,
em
decisão
fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser
respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá
quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por
um dos executados não suspenderá a execução contra os que não
embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos
atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de
avaliação dos bens. (negritou-se).
Assim, o efeito suspensivo que decorria da simples oposição dos embargos
(art. 739, do CPC/1973), a partir de 2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no
11.382/2006 e depois com o atual CPC/2015, passou a exigir decisão fundamentada do
Magistrado, observados os requisitos exigidos no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919,
do CPC/ 2015, restando alterada toda a sistemática anterior.
Dessa forma, “a suspensão da execução, que antes era ope legis, dependendo de
simples apresentação dos embargos, com a reforma passou a ser ope judicis, isto é, decorre de decisão

2 Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

proferida pelo juiz à luz dos requisitos do parágrafo 1o do art. 739-A”3, cabendo ao Magistrado atentar
se o pedido para que os embargos tenham efeito suspensivo apresenta solidamente os requisitos
exigidos de, a) relevância da fundamentação; b) risco manifesto de dano grave de incerta ou
difícil reparação; e, c) garantia da execução.
DO CASO CONCRETO
Feitas estas breves ponderações, já se pode voltar ao caso concreto.
Como visto, a alegação da recorrente é de que a execução contra ela perpetrada
pela Fazenda Pública Federal estaria com exigibilidade suspensa pela oposição de embargos,
entendimento frontalmente diverso do esposado pela decisão recorrida.
Pois bem, já dito atrás, a partir de 2006 os embargos não mais operam efeito
suspensivo automático à execução, impondo a manifestação do Juiz.
No caso presente, as execuções fiscais procedidas pela Fazenda Pública
Federal em dois processos (DAU nos 70 8 14 000062-30 e 70 8 14 000063-10) foram
distribuídas em 11/11/2014, conforme extratos abaixo contendo o andamento de cada um deles
(fls. 24/27):

3 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves
comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. V. 3.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

Segundo a recorrente, foram interpostos embargos e ofertados bens em
garantia, devidamente aceitos pela Procuradoria. A esse respeito, a contribuinte encartou:
1. Petição inicial dos embargos à execução (fls. 45/52), protocolizada em
09/08/2016
2. Petição com rol dos bens ofertados em garantia (fls. 53/54)
3. Manifestação da PGFN nos autos concordando com os bens oferecidos em
garantia (fls. 55)
4. Auto de penhora e depósito (fls. 56/57)
5. Cópia da impugnação aos embargos do devedor protocolizada pela PGFN
(fls. 89/99)
Além destes documentos, que dizem respeito ao embate entre a contribuinte e
a PGFN, a recorrente juntou sentença judicial e documentos de processo em que não é parte,
mas que, por se referir à ações pertinentes à área de preservação ambiental que provavelmente
deu origem aos lançamentos de ITR, entendeu lhe aproveitar (fls. 64/88).
Nesse quadro, tem-se a seguinte posição:
a) data final para opção pelo SIMPLES NACIONAL – 31/01/2017
b) TIOSN informando sobre débitos – ciência em 14/02/2017
c) manifestação de inconformidade da contribuinte justificando que os débitos
encontravam-se com exigibilidade suspensa por embargos à execução –
14/02/2017
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

d) ajuizamento pela PGFN da execução fiscal dos débitos (DAU nos 70 8 14
000062-30 e 70 8 14 000063-10) – 11/11/2014
e) interposição de embargos à execução pela recorrente – 09/08/2016
Então:
i)
os débitos apontados no TIOSN comprovadamente existiam na data de sua
ciência (14/02/2017)
ii) comprovadamente também, estavam sendo executados pela PGFN desde
11/11/2014
iii) e, igualmente comprovado, contra essa execução, houve interposição de
embargos (09/08/2016)
Assim, resta ver se, no momento do pleito da recorrente para ser incluída
no SIMPLES NACIONAL (janeiro/2017), a exigibilidade dos débitos estaria suspensa.
Pois bem, como exaustivamente visto antes, não mais se opera hoje o efeito
suspensivo pela mera interposição dos embargos (art. 739, do CPC/1973), sendo, a partir de
2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no 11.382/2006 e depois com o atual
CPC/2015, OBRIGATÓRIO que haja decisão fundamentada do Magistrado, observados os
requisitos exigidos no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919, do CPC/ 2015.
Em outro dizer, a suspensão da execução é decorrente e resultado da decisão
do Juiz, observados os requisitos já elencados anteriormente neste voto.
Em suma, não basta a oposição dos embargos à execução (como comprovado
nos autos – fls. 45/52), antes é preciso haver DECISÃO definindo os limites e os efeitos que se
irradiarão em razão dos referidos embargos.
Ora, este requisito, ímpar para o deslinde do caso aqui tratado, ou seja, a
DECISÃO de 1o Grau não foi trazida aos autos pela recorrente, a quem caberia o ônus de tal
providência, posto que por ela alegado (CPC, art. 373, II).
Ademais, este Relator consultou o sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rio de Janeiro e referida ação encontra-se, desde março de 2020, para apreciação naquela
instância recursal, significando dizer que, por óbvio, há uma sentença original prolatada, mas
que não foi providenciada nem juntada aos presentes autos pela parte interessada.
Neste quadro, inexistindo a decisão onde se mostraria com quais efeitos os
embargos à execução foram tratados, a reclamação da recorrente se perde por falta de
provas.
Em suma, impossível saber, à vista do que nos autos consta, se os atuais
requisitos trazidos pela Lei no 11.382/2006 e depois pelo atual CPC, foram cumpridos.
Nessa visão, irretocável a decisão da DRJ de entender que a simples oposição
dos embargos não implicaria a suspensão da exigibilidade, ou seja, o crédito tributário estava
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.029 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720082/2017-11

plenamente exigível e assim configurada a vedação trazida pelo artigo 17, V, da LC no
123/2006,4 para fins de ingresso ou permanência no SIMPLES NACIONAL.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os efeitos do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TIOSN) no
00.08.42.34.10, de 13/02/2017 emitido pela DRF/Niterói/RJ (fls. 16) que não autorizou a adesão
da recorrente ao regime do SIMPLES NACIONAL.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

4 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital